Tribunal: TJMT
Processo: 1027222-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027222-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YAGO DIAS ARAUJO - CPF: 749.168.311-87 (ADVOGADO), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TAINAH APARECIDA SANTOS MARQUES - CPF: 032.105.521-77 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GRATEC FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 36.885.945/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 007.971.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 394.404.276-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
–
INÉRCIA
–

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CONFIGURADA
–

PEDIDO DE CONDENAÇÃO
DO
EXECUTADO

AOS HONORÁRIOS ADVOCAT
Í
CIOS – SITUAÇÃO QUE IMP
Õ
E A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES
– ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.14.195/2021 – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO
–

EXTINÇÃO DA DEMANDA – ART. 487, II, DO CPC
–
RECURSO
PROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo igual ou superior ao da prescrição da Ação.

Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5o no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão que,
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.

0004248-28.1997.8.11.0003
,
rejeitou a
alegação de
prescrição intercorrente.

O agravante
aduz
que o
processo

ficou
p
aralisado por
mais de três anos

por inércia do agravado.

Argumenta

que oI
ncidente de Assunção de Competência
1
estabelece
que
a decretação da prescrição
intercorrente
não
está condicionada à intimação

prévia
do

credor

para
dar andamento ao feito.

Afirma que no título exequendo (Cédula de Crédito Industrial
n.
92/00652-0) há hipote
ca cedular de primeiro grau da F
azenda T
orrão de Ouro, matrícula n. 394
do CRI de Pedra Preta-MT,
e que, por conseguinte,
quem deu causa à prescrição foi o próprio exequente
, uma vez que,

apesar de existirem bens capazes de satisfazer o crédito,
não
impulsionou a lide
,
por isso
deve arcar com as verbas sucumbenciais
.

Tutela Recursal indeferida (ID.

192077654).

Na c
ontraminuta (ID.

19776287)
o agravado
diz
que
não há evidência de que

“
teria ficado inerte quando ocorrido impulso oficial, não podendo ser penalizado pela inércia ocorrida em razão do mecanismo judiciário. Portanto, não há que se falar em prescrição”.

De
forma subsidiária

pugna pel
a condenação do agravante
a
o pagamento

das
custas
judiciais
e
dos
honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
se insurge contra
a
decisão que
rejeitou a
alegação de
prescrição intercorrente
. Afirma

que o
processo
ficou paralisado por mais de três anos
por inércia do
agravado
.

A
Ação

de Execução de Título Extrajudicial
foi
proposta
em
25-
2-1997
.

Expedido mandado de citação
,
não surtiu efeito
,
com isso o oficial de j
ustiça
procedeu à

penhora
de
Títulos de Dí
vida Agrária
.

Em seguida
o
e
xecutado opôs Embargos
,
julgado
s
improcedente
s
em
15-
6-1999
.

Em 15-
5-2000 foi lavrado Termo de Substituição de Penhora e Garantia Hipotecária, em ra
zão da
liminar deferida na
Medida Cautelar Inominada
apresentada pelo
devedor
.

Em 8
-
4
-
2003 o autor requereu
a intimação do executado em
virtude
da penhora realizada
; e
m
1
o
-2-2006
formulou novamente esse pedido
,
bem como a
expedição de C
arta
P
recatória
à
Comarca de Chapada dos Guimarães
para
a inscrição da penhora
nas matrículas dos imóveis,
o que foi deferido em 8-
3-2006 (ID.

65716036 - pág.11).

Em 18-
6-2007 o
agravante
foi intimado da devolução da Carta Precatória (ID.

65716036 - pág.71).

Em
11-
8-2008
foi
proferida sentença na
Medida Cautelar Inominada,
pela restauração da
penhora
efetivada
no início do processo
(Títulos de Dívida Agrária)
.
Após, foi

confeccionado
auto de avaliação (ID.

65714460
- pág. 32).

Em 30-
3-2010

o exe
quente

requereu a suspensão
da lide
para tentativa de conciliação
(ID.

65714460 - pág. 35).

Em

14
-
3
-
2012
o
agravado
juntou
cálculo
atualizado da d
í
vida
, e depois disso
permaneceu silente; e
m
27-
6-
2016
foi intimado para dar andamento
ao feito,
mas
nele
compareceu apenas para juntar substabelecimento
(ID.

65714460
– pág.70
)
.

Posteriormente
foi intimado via Correio,
o AR foi
anexado nos autos, contudo

o
exequente
continuou
sem impulsioná-los
, conforme C
ertidão

de 9-
2-2017
(ID.

65714460
– pág. 84
)
.

A prescrição intercorrente se configura “
pelo decurso do prazo temporal e pela inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo
” pelo período da prescrição executiva (
REsp
.
1.610.751 – RS).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017). Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)
”.
(AgInt nos
EDcl
no REsp n. 1.610.751/RS, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 25-10-2021,
DJe
de 28-10-2021).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no AREsp 775.087/PR.

Esta

demanda tramita desde
1997
,
e entre os anos de
2012

e

201
7
não teve absolutamente nenhuma movimentação.

Importante ressaltar que

as diligências frustradas não interrompem
o
decurso do prazo,
pois do contrário
a dívida se torn
aria
imprescritível.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido
”
.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgamento em 23-
8
-2022,
DJe
de 9-9-
2022).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no AREsp 775.087/PR.

Dessa forma, está
caracterizada
a prescrição intercorrente.

Quanto aos honorários advocatícios,
a Lei n. 14.195/2021 introduziu mudanças no Código de Processo Civil em relação ao instituto da prescrição intercorrente. Entre elas, incluiu o §5o no art. 921 para estabelecer que “
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

Para ilustrar
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao
pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015).

5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários
sucumbenciais, o que é descabido.

6. Recurso especial conhecido e provido
”
.

(STJ
–
R
e
sp
.
2060319-DF,
relatora

ministra Nancy Andrighi
,
julgamento em
9
-5-
2023, Terceira Turma,
DJe

de
11
-
5
-
2023)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a
incidência
da prescrição
intercorrente
.
Por conseguinte,
aplico o efeito translativo e julgo extinta a
lide
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II
,
do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024